Tribunal: STJ
Processo: 0057131-32.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486436 - BA(2023/0333357-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GERSON COUTO FILHO
EMBARGANTE
: GERSON COUTO
EMBARGANTE
: VALERIA MARIA XAVIER E SILVA
EMBARGANTE
: VALERIA XAVIER E SILVA
ADVOGADOS
: RUBENS FERREIRA - SP058774
VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA - SP154344
EMBARGADO
: SILVANA BATTISTI DE MUNOZ
EMBARGADO
: ROSANA MUNOZ
ADVOGADO
: JOSÉ LEÃO CARNEIRO - BA003380
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f0b7089-f306-4796-af8d-b666e2b29f0f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f0b7089-f306-4796-af8d-b666e2b29f0f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486436 - BA(2023/0333357-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: GERSON COUTO FILHO
EMBARGANTE
: GERSON COUTO
EMBARGANTE
: VALERIA MARIA XAVIER E SILVA
EMBARGANTE
: VALERIA XAVIER E SILVA
ADVOGADOS
: RUBENS FERREIRA - SP058774
VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA - SP154344
EMBARGADO
: SILVANA BATTISTI DE MUNOZ
EMBARGADO
: ROSANA MUNOZ
ADVOGADO
: JOSÉ LEÃO CARNEIRO - BA003380
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55224636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:49
Código de Controle do Documento: b1f1af89-c7c7-49e9-9a8f-9bdfcad4d4e5

Trata-se de embargos de declaração (fls. 650-661) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 640):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA DE INTERESSE
SÚMULA N. 211/STJ.
RECURSAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no mesmo
sentido da pretensão submetida a exame.
4. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissões
relevantes na decisão. Sustenta, para tanto, que o julgado não enfrentou a questão da
necessidade de fundamentação específica para a fixação do termo inicial da correção
monetária e dos juros, alegando que a ausência de previsão contratual e a controvérsia
judicial prolongada tornariam o resultado desproporcional.
Aponta, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios,
argumentando que a aplicação do
§ 11, do CPC não poderia ser automática,
art. 85,
dadas as peculiaridades do caso, como o alegado cerceamento de defesa nas
instâncias ordinárias.
Por fim, alega que a decisão foi omissa ao não analisar a tese de
prequestionamento implícito da matéria relativa ao
do
o que, em
art. 1.062
CC/1916,
sua visão, afastaria a incidência da Súmula n. 211/STJ.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 665-667), com pedido de rejeição integral dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55224636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:49
Código de Controle do Documento: b1f1af89-c7c7-49e9-9a8f-9bdfcad4d4e5

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 646):
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de violação do
do
art. 1.062
que sustenta a aplicação de juros de 0,5% ao mês, não foi
CC/1916,
debatida pelo Tribunal a quo, visto que não invocada na origem. Assim,
ausente o prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Não há interesse recursal relativo à pretensão subsidiária de aplicação de
juros de 1% na forma do
do CC, pois o Tribunal de origem decidiu
art. 406
no mesmo sentido da pretensão submetida a esta Corte.
No que diz respeito à onerosidade excessiva, decorrente da suposta
imprevisibilidade da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária,
a parte alega violação arts. 478, 479 e 480 do CC, segundo os quais:
[...]
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da
pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na
fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.

Conforme se extrai da decisão embargada, não há qualquer vício a ser
sanado. As teses referentes à aplicação dos consectários legais, à majoração dos
honorários e aos requisitos de admissibilidade recursal foram enfrentadas de forma
clara, fundamentada e suficiente.
Quanto à alegada omissão sobre o termo inicial da correção monetária e
dos juros, a decisão embargada não adentrou nesse ponto, porque o recurso especial
não superou os óbices de admissibilidade. A aplicação da
quanto à
Súmula n. 211/STJ
tese de juros de 0,5% (art. 1.062 do
) e o reconhecimento da falta de interesse
CC/1916
recursal sobre os juros de 1% (art. 406 do CC) foram devidamente fundamentados. A
alegação de onerosidade excessiva, por sua vez, foi barrada pela Súmula n. 284/STF,
pois os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil não possuem pertinência normativa para
discutir o índice de correção monetária aplicado.
A insurgência dos embargantes quanto ao prequestionamento implícito
também não prospera. A decisão embargada foi clara ao assentar que a tese vinculada
ao
do
não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a
art. 1.062
CC/1916
análise por esta Corte Superior. Nesse caso, a tentativa de rediscutir o preenchimento
desse requisito sob a alegação de "prequestionamento implícito" revela mero
inconformismo com a aplicação da Súmula n. 211/STJ.
Da mesma forma, não há omissão quanto à majoração dos honorários
advocatícios. A aplicação do
§ 11, do CPC é uma consequência legal do
art. 85,
desprovimento do recurso, não se tratando de uma análise sobre a conduta processual
Documento eletrônico VDA55224636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:49
Código de Controle do Documento: b1f1af89-c7c7-49e9-9a8f-9bdfcad4d4e5

das partes nas instâncias ordinárias. As alegações de cerceamento de defesa são
estranhas ao âmbito de cognição da decisão embargada, que se limitou a julgar o
agravo em recurso especial.
Por fim, a pretensão de forçar a análise de argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão do julgado, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
não se aplica quando o recurso não supera os pressupostos de admissibilidade. Os
embargantes buscam, na verdade, a rediscussão de questões já decididas, o que é
inviável na via estreita dos embargos de declaração.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se
constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:49
Código de Controle do Documento: b1f1af89-c7c7-49e9-9a8f-9bdfcad4d4e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.486.436 / BA
Número Registro: 2023/0333357-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00571313220118050001 571313220118050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERSON COUTO FILHO
OUTRO
NOME
: GERSON COUTO
AGRAVANTE : VALERIA MARIA XAVIER E SILVA
OUTRO
NOME
: VALERIA XAVIER E SILVA
ADVOGADOS : RUBENS FERREIRA - SP058774
VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA - SP154344
ADRIANA ORLANDO ROSSI - SP172270
VICTORIA RAQUEL WESTPHAL BARIANI - SP526355
AGRAVADO
: SILVANA BATTISTI DE MUNOZ
AGRAVADO
: ROSANA MUNOZ
ADVOGADO
: JOSÉ LEÃO CARNEIRO - BA003380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56087539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:27
Código de Controle do Documento: 949e51e2-c651-42e8-bf33-09246c063507

EMBARGANTE : GERSON COUTO FILHO
EMBARGANTE : GERSON COUTO
EMBARGANTE : VALERIA MARIA XAVIER E SILVA
EMBARGANTE : VALERIA XAVIER E SILVA
ADVOGADOS
: RUBENS FERREIRA - SP058774
VLADMIR OLIVEIRA DA SILVEIRA - SP154344
EMBARGADO : SILVANA BATTISTI DE MUNOZ
EMBARGADO : ROSANA MUNOZ
ADVOGADO
: JOSÉ LEÃO CARNEIRO - BA003380
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:27
Código de Controle do Documento: 949e51e2-c651-42e8-bf33-09246c063507